Tribunal: STM
Processo: 7000001-72.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000001-72.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTE: DIEGO VALLE SALVADOR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 3ª AUDITORIA DA 3ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - SANTA MARIA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, concedeu a Ordem ao
Paciente DIEGO VALLE SALVADOR, para, decorrido o prazo de 60 dias do
cumprimento de sua prisão, seja posto em liberdade, nos termos do voto do
Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro JOSÉ BARROSO FILHO não participou do julgamento.
Ausência justificada dos Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA e ALVARO LUIZ PINTO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 11/03/2020 18:22:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21435d3fc7
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000001-72.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
PACIENTE: DIEGO VALLE SALVADOR.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 3ª AUDITORIA DA 3ª CJM-SANTA MARIA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (CPM, ART. 187). RESTRIÇÃO DA LIBERDADE IMPOSTA A DESERTOR
COM BASE NOS ARTS. 452 C/C O ART. 255, ALÍNEA "E", AMBOS DO CPPM. MENAGEM. LEGALIDADE. PEDIDO
DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP.
IMPROCEDÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE.
Militar que, após ausência injustificada do quartel, apresenta-se voluntariamente para responder ao
processo de deserção.
Reveste-se de legalidade a Decisão que indefere o pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão previstas no art. 319, do CPP, considerando não ser caso de omissão tratado no art. 3º, alínea "a", do
CPPM, para fins de aplicação subsidiária da legislação processual penal comum.
Concessão da ordem para a soltura do Paciente em razão da proximidade do término do prazo de 60
(sessenta) dias fixado no art. 453 do CPPM.
Ordem concedida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em conceder a ordem ao Paciente DIEGO VALLE SALVADOR, para,
decorrido o prazo de 60 dias do cumprimento de sua prisão, seja posto em liberdade.
Brasília, 3 de março de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de Habeas Corpus impetrado pelo Defensor Público Federal Dr. Anderson Araújo Couto,
em favor do Sd EV DIEGO VALLE SALVADOR, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Auditoria da
3ª CJM.

O Paciente responde por processo de deserção, consumado em 7 de novembro de 2018, e apresentou-se,
voluntariamente, no dia 3 de janeiro de 2020, momento em que foi preso. Após, realizou-se audiência de
custódia, em que o Juízo manteve a restrição à liberdade e concedeu o benefício da Menagem.

No caso, a Impetrante ressalta que não há fundamentação suficiente para a manutenção da restrição da
liberdade do Paciente e que deveria ser observada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
conforme o previsto no art. 319, incisos IV e V, do Código de Processo Penal.

Ao final, pede a concessão de medida liminar, consistente na determinação de substituição da restrição da
liberdade do Paciente por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da
liminar, com a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus.

Em Despacho de 6/1/2020, o Ministro Vice-Presidente, no exercício da presidência, reservou-se para apreciar
o pleito liminar após a chegada de outras informações, conforme dispõe o art. 88, § 1º, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).

A Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ªCJM, por intermédio do Ofício n° 1701664,

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 11/03/2020 18:22:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21435d3fc7
de 7 de janeiro de 2020, encaminhou as seguintes informações relativas ao presente (Evento 8), in verbis:

"(...) O referido militar ausentou-se, sem autorização, da Unidade Militar em que serve,
desde o dia 29 de outubro de 2018, passando à condição de desertor a partir de zero hora
do dia 7 de novembro de 2018.
Após inúmeras diligências infrutíferas visando a sua localização (Evento 11, Doc. 2; Evento
24, Doc. 3; Evento 51; e Evento 61. Doc. 3), com a necessidade de expedição de 2 (dois)
Mandados de Busca e Apreensão (Eventos 15 e 18; e 41 e 43), no dia 3 de janeiro de
2020, por volta de 1h, o desertor apresentou-se voluntariamente em sua OM, momento
em que foi preso e recolhido ao xadrez.
Submetido à Inspeção de Saúde, o referido militar foi considerado APTO PARA O SERVIÇO
MILITAR, em 3 de janeiro de 2020 (Evento 63, Doc. 3), data em que foi reincluído ao serviço
ativo do Exército, conforme Boletim publicado em 06 de janeiro de 2020 (Evento 86).
Designada a audiência de custódia para o dia 4 de janeiro de 2020, o SD VALLE foi
apresentado, e, assistido por advogado dativo, ouvido sobre as circunstâncias de sua
prisão, nos moldes da Resolução n° 213/2015, do Conselho Nacional de Justiça.
Da análise dos autos e após a oitiva do militar, este Juízo não verificou nenhuma
ilegalidade quanto à sua prisão, eis que está fundamentada no Termo de Deserção
constante do Evento 1, Doc. 3, fl. 8, e, portanto, autorizada pelo artigo 452 do Código de
Processo Penal Militar. Ademais, o próprio preso confirmou a regularidade de sua prisão,
afirmando que não sofreu qualquer tipo de agressão, seja física ou psicológica.
Por ocasião da audiência de custódia, o Ministério Público Militar posicionou-se
contrariamente à concessão de liberdade provisória ao desertor, requerendo, no entanto, a
concessão de menagem, com fulcro no artigo 264 e seguintes do Código de Processo Penal
Militar (CPPM). A Defesa, por sua vez, requereu a aplicação das medidas cautelares
diversas da prisão previstas no artigo 319, incisos IV e V, do Código de Processo Penal
(CPP), e, subsidiariamente, a concessão de menagem.
No que tange às considerações do Órgão Ministerial e da Defesa, tendo em vista a enorme
dificuldade encontrada pela Administração Militar em localizar e capturar o desertor, ainda
que este tenha se apresentado voluntariamente, este Juízo entendeu ser prudente manter
o cerceamento de sua liberdade, de modo que não venha a se ausentar novamente e a
respectiva Instrução Provisória de Deserção possa ser finalizada o quanto antes, já que
instaurada há mais de um ano.
Ressaltou também este Juízo o fato de que a imediata soltura do desertor não serviria de
exemplo aos seus pares, colocando em perigo os princípios de hierarquia e disciplina sobre
os quais se sustentam as Forças Armadas.
Em razão disso, foi MANTIDA, por este Juízo, a custódia cautelar do SD VALLE.
De qualquer maneira, não se verificou a necessidade de manter o desertor encarcerado.
Por isso, este Juízo concordou com o pedido de concessão de menagem, com fulcro no
artigo 263 e seguintes do CPPM, sendo possível que o militar saia do xadrez, ficando,
porém, restrito aos limites do aquartelamento. Estará, dessa maneira, disponível aos
afazeres da Unidade, conforme a discricionariedade de seu Comandante. Veja-se que não
se trata de caso de ausência dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva.
Nítidos estão, no caso dos autos, os fundamentos trazidos pelo artigo 255 do CPPM, quais
sejam a segurança da aplicação da lei penal militar (embora tenha se apresentado
voluntariamente, vinha se escondendo e fugindo das equipes de busca em diversas
ocasiões, há mais de um ano, conforme mencionado acima); e exigência da manutenção
das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, que, certamente, serão
ameaçados com a liberdade do desertor. Com a concessão da menagem, quis-se apenas
'homenagear' o militar com o benefício do desencarceramento. Quanto aos requisitos
exigidos pelo artigo 254 do mesmo codex, estão ambos presentes no Termo de Deserção,
o qual revela os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva. Ora, e se o Código
de Processo Penal Militar dispõe a menagem como uma medida cautelar própria, diferente
da prisão, entendeu este Juízo por prestigiar a lei adjetiva castrense, não se verificando
motivos para a utilização da legislação comum. Por não ser o caso de omissão tratado do
artigo 3o, alínea 'a', do CPPM, não há que se falar em aplicação subsidiária da legislação
comum e, portanto, em aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no
artigo 319, incisos IV e V, do CPP, como requereu a defesa. Assim, entendendo, de fato,
que os fundamentos jurídicos utilizados por este Juízo por ocasião da audiência de custódia

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 11/03/2020 18:22:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21435d3fc7
justificaram a medida de exceção privativa de liberdade ao DIEGO VALLE SALVADOR, nada
mais há a acrescentar.".

O pedido de liminar foi indeferido, por meio da Decisão do Ministro Vice-Presidente, datada de 14/1/2020
(Evento 10), considerando não ter se configurado o requisito de cautelaridade - fumus boni iuris.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral
Dr. CESAR LUIS RANGEL COUTINHO, opinou no sentido de que o writ seja conhecido e, no mérito, denegada
a Ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal (Evento 17).

É o Relatório.

VOTO

Presentes as condições para o seu regular processamento, o Habeas Corpus em tela deve ser conhecido.

Busca a Impetrante a concessão da ordem de Habeas Corpus a fim de que seja determinada a substituição
da restrição de liberdade do Paciente por medidas cautelares diversas da prisão.

Sustenta que os fundamentos elencados na Decisão a quo não são suficientes para a manutenção da
restrição da liberdade, considerando o comparecimento voluntário do Paciente à caserna e a ausência de
indicação de fatos concretos que sustentem a necessidade indicada pelo Juízo.

Argumenta que não há óbice à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319,
incisos IV e V, do CPP, conforme requerido na Audiência de Custódia, hipótese na qual restariam
devidamente resguardados os princípios de hierarquia e disciplina militares.

Extrai-se dos autos que o Paciente consumou o delito de deserção, em 7 de novembro de 2018, tendo se
apresentado voluntariamente em sua OM (3º Batalhão de Engenharia de Combate - Cachoeira do Sul/RS), no
dia 3 de janeiro de 2020.

Durante a Audiência de Custódia, o Ministério Público Militar posicionou-se contrário à concessão de
liberdade provisória ao desertor, requerendo, no entanto, a concessão de menagem. Em Decisão de 4 de
janeiro de 2020, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM indeferiu o pleito da
defesa quanto à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, incisos IV e V, do
Código de Processo Penal, mantendo a RESTRIÇÃO DA LIBERDADE do ora Paciente com fundamento no art.
452, c/c o art. 255, alínea "e", do CPPM, concedendo-lhe, no entanto, o benefício da MENAGEM, com fulcro
no art. 263 e seguintes do CPPM.

Conforme restou assente na Decisão Liminar, da análise dos fundamentos apresentados pela magistrada a
quo, para justificar a relativa constrição do Paciente no interior do aquartelamento do 3º Batalhão de
Engenharia de Combate, verifica-se inexistir qualquer constrangimento ilegal em relação à situação do
militar.

O fato de o militar ter ficado vários meses ausente do quartel, onde deveria estar, por disposição legal,
sugere a possibilidade de que, caso fosse colocado em plena liberdade, pudesse tornar a desertar, com
os prejuízos para o andamento do processo.

Nenhum reparo há fazer na decisão hostilizada quanto à aplicação das medidas cautelares previstas no CPP,
conforme se extrai do seguinte fragmento das informações prestadas pela referida autoridade judiciária, in
verbis:

"(...) Ora, e se o Código de Processo Penal Militar dispõe a menagem como uma medida
cautelar própria, diferente da prisão, entendeu este Juízo por prestigiar a lei adjetiva
castrense, não se verificando motivos para a utilização da legislação comum. Por não ser o
caso de omissão tratado do artigo 3º, alínea "a", do CPPM, não há que se falarem aplicação
subsidiária da legislação comum e, portanto, em aplicação das medidas cautelares
diversas da prisão previstas no artigo 319, incisos IV e V, do CPP, como requereu a

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 11/03/2020 18:22:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21435d3fc7
defesa.".

Tal entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, conforme se observa do
seguinte aresto, in verbis:

"EMENTA: DESERÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONVOLAÇÃO DA PRISÃO RELATIVA À
DESERÇÃO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE MENAGEM
OU DE CONCESSÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
UNANIMIDADE.
1. Na medida em que o constituinte originário atribuiu às Forças Armadas as consideráveis
tarefas ligadas a manutenção e estabelecimento da Ordem e da Soberania, e, logo em
seguida, fez menção ao serviço militar obrigatório, salutar se faz a presença do corpo
humano para o cumprimento destes desideratos.
2. É certo que a prisão cautelar, como exceção à regra da liberdade, somente pode ser
decretada mediante demonstração cabal de sua real necessidade.
3. No entanto, é entendimento assente nesta Corte acerca da admissão da constrição
cautelar quando a situação guardar relação com quaisquer dos elementos elencados no
art. 255 do CPPM.
4. No esteio da remansosa jurisprudência desta Casa, a menagem é uma medida
substitutiva ao cárcere e depende de manifestação prévia do Ministério Público e do
Comando Militar a fim de avaliarem a conveniência de sua concessão, mormente quando
cumprida em lugar sujeito à Administração Militar.
5. As medidas cautelares diversas da prisão, constantes do art. 319 do CPP, não
tem incidência aos Feitos ligados a esta Justiça Especializada, conforme
cristalina jurisprudência desta Corte.
6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime." (HABEAS CORPUS Nº 55-
65.2017.7.00.0000/AM - Rel. Min. Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - Julgamento:
4/4/2017).

No mesmo sentido, orienta-se a jurisprudência da Suprema Corte, consoante se extrai do seguinte
precedente, in verbis:

"Habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal Militar 3. Furto de fuzis pertencentes ao
Exército (art. 240, §§ 4º e 5º, do Código Penal Militar.). 4.Prisão preventiva. Necessidade de
garantia da ordem pública. Manutenção dos princípios da hierarquia e disciplina militares.
Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 5. Instituto da menagem.
Incabível. Ausência do requisito objetivo exigido: pena cominada ao delito superior a 4
anos. 6. Aplicabilidade das medidas cautelares previstas na Lei n. 12.403/2011
na Justiça Militar. Não incidência. Princípio da especialidade. 7. Ausência de
constrangimento ilegal. Ordem denegada. Decisão unânime". (STF: HABEAS CORPUS
135.047 - Rel. Min. GILMAR MENDES - Julgamento: 27/9/2016).

Por derradeiro, cumpre registrar o seguinte fragmento do Parecer do custos legis, no sentido de chancelar os
fundamentos da Decisão atacada, cujo teor passa a integrar o presente voto como razão adicional de
decidir:

"(...) A toda clareza, afigura-se em risco a segurança da aplicação da lei penal militar, posto
que, não obstante tenha o Paciente se apresentando voluntariamente, restou comprovado
que se escondia e fugia das equipes de buscas em diversas ocasiões, o que perdurou ao
longo de mais de um ano.
Em acréscimo, diante da recalcitrância de parte do Paciente, não há dúvida de que,
perante a tropa, na caserna, os princípios de hierarquia e disciplinas militares estariam
ameaçados com a liberdade do militar em tela.
De outro vértice, depreende-se que a culta Magistrada, ao conceder a menagem, fazendo-o
de forma acertada e proporcional ao caso concreto, considerou, com propriedade, que,
apesar da necessidade da manutenção da restrição de liberdade, não verificou motivo para
manter o Paciente encarcerado, com o que concordou com o pedido de concessão de
menagem.
Nesse mister, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM, ainda

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 11/03/2020 18:22:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21435d3fc7
gizou que não se aplica no vertente caso concreto o que dispõe, o art. 3º, alínea "a", do
CPPM, quanto à possível omissão da Lei Processual Penal Castrense, a justificar a
aplicação subsidiária da Lei Processual Penal comum, como pretendido pela Defesa.
Com efeito, ainda, nesse ponto, há de ser reconhecido, inclusive, que a menagem
concedida vai de encontro, de certo modo, à pretensão defensiva no que diz respeito à
aplicação de medida cautelar própria, diferente da prisão, porém, com previsão na Lei
Processual Penal Militar.
Sem falar que o Egrégio Superior Tribunal Militar já rechaçou a aplicação de medidas
cautelares diferentes da prisão que sejam oriundas da legislação processual penal comum,
como disposto pelo art. 319, do CPP, em face da especialidade dos bens jurídicos por ela
tutelados (Apelação nº 7000342-69.2018.7.00.0000. Relator: Min. Álvaro Luiz Pinto.
Revisora; Min. Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Data de Julgamento:
14/11/2018. Data de Publicação: 06/12/2018).
(...)
Efetivamente, o longo tempo de ausência do Paciente, assim como a atitude, ao longo de
mais de um ano, de esquivar-se das equipes de busca, materializam com clareza solar a
possibilidade do cometimento de nova deserção, pelo militar em discussão, mediante a
concessão de liberdade.
Observa-se, de outro ângulo, que o Paciente já foi denunciado pelo órgão ministerial, tendo
o Juízo recebido a peça pórtico e determinado a citação e demais providências pertinentes
com vistas a efetivação da instrução criminal a ser iniciada em data próxima, não devendo
ser olvidado que a combativa Defesa, a qualquer tempo, poderá renovar, perante o
percuciente Juízo Castrense, o pleito de concessão de liberdade (...)".

Conclui-se, assim, não ser cabível, na espécie, a aplicação das medidas cautelares previstas na Lei nº
12.403/2011.

As medidas cautelares em comento vieram com a finalidade precípua de substituir a prisão preventiva que,
de acordo com a nova lei, teve seu espectro delimitado pelo princípio da proporcionalidade, ou seja, para
sua decretação deverá ser analisado o resultado final do processo.

Entretanto, conforme já referido, a Legislação Processual Penal Militar já contempla algumas espécies de
medidas cautelares que afastam a incidência dos incisos IV e V do art. 319 do CPP, como é o caso da
menagem aplicada ao caso concreto. Não há que se falar, portanto, em aplicação subsidiária da legislação
penal comum.

Assim, nesse particular, a Decisão a quo não merece reparo, eis que para preservar a segregação cautelar
do Paciente assentou-se em motivação concreta e suficientemente fundamentada.

Contudo, em virtude da proximidade do término do prazo de 60 (sessenta) dias fixado no art. 453 do CPPM,
é de conceder-se a ordem tão somente para que o Paciente seja posto em liberdade após o transcurso do
lapso temporal de segregação previsto no citado dispositivo processual castrense.

Diante do exposto, concedo a ordem ao Paciente DIEGO VALLE SALVADOR, para, decorrido o prazo de 60
(sessenta) dias do cumprimento de sua prisão, seja posto em liberdade.